Tribunal: TJMMG
Processo: 2000687-73.2024.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000687-73.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/07/2025 Publicação: 06/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSÉDIO SEXUAL (ART. 216-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA DE APLICATIVO DE MENSAGENS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 499 DO CPPM. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR NORMATIVA "CONSTRANGER". INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, também à unanimidade, em dar provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão da imputação da prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta por Laércio Lauro Alves Adão contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que, por maioria de votos, julgou procedente a denúncia para condená-lo a pena de 1 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), com a concessão da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 30/10/2024 (Evento 3): Consta dos autos que em data incerta, mas certamente no período compreendido entre março e novembro de 2022, na cidade de Carmópolis de Minas-MG, o denunciado constrangeu a Sd PM Stefanie Barbosa de Almeida, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico. Durante o período supra, a ofendida e o denunciado trabalhavam juntos na sede do 3º Pel/59º Cia PM, ocasião que ela foi assediada pelo Cb PM Lauro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta que os fatos tiveram início com o denunciado chamando-a para sair, sendo que posteriormente ele demonstrou suas reais intenções falando explicitamente que “não era amizade”. A ofendida juntou aos autos prints de conversas entre ela e o denunciado, datadas de 22/03/2022, 24/03/22, 31/03/22 e 10/08/2022, donde se extrai que o militar sugere que eles marquem de ir até a cidade de Cláudio “beber umas”. Após, ao saber que a ofendida teria que ir até BH, sugere de irem até a Capital, Betim ou Contagem, dizendo que poderiam ir e voltar no mesmo dia. No print da conversa ocorrida no dia 26/3/2022, o denunciado aduz: “não quero só amizade”; “não vai passar fácil a vontade de sair com vc”; “não tenha ciúmes se me ver com outra mulher” (evento 11, anexo8, pag.5/8). Consta ainda que na data de 11/09/2022, no interior do quartel, o denunciado teria pedido um beijo à ofendida, quando ambos estavam de serviço. Segundo a ofendida, quando o denunciado percebeu que não conseguiria manter um relacionamento afetivo com ela, ele começou a utilizar da qualidade de “superior hierárquico” para constrangê-la, chamando a atenção dela em público, expondo e intimidando-a, conforme o ocorrido na data de 27/09/2022, durante a confecção do REDS n.2022-04265548-001 (evento 11, anexo8) quando o denunciado disse que ela não poderia se ausentar da sala de operações e tampouco transitar pelas ruas trajando uniforme de educação física da Polícia Militar. Ademais, afere-se que mesmo após relatar os fatos, a ofendida continuou sendo escalada para patrulhar juntamente com o denunciado, conforme se verifica na escala do mês de fevereiro/2023 anexada (evento 11, anexo8, pag. 47). Ressalte-se que após seus superiores tomarem conhecimento do acontecimento do dia 11 de setembro 2022, o Comando do 8º BPM instaurou um Levantamento Inicial e uma Sindicância Administrativo- Disciplinar para apurar o fato, contudo, a ofendida passou da condição de vítima à sindicada, haja vista que no citado LI, ela foi acusada de causar desarmonia no corpo da tropa do pelotão PM, passando ainda a sofrer retaliações, inclusive sendo transferida “a bem da disciplina” para a cidade de Oliveira-MG. Assim, restou demonstrado que o denunciado, utilizando-se da condição de superior hierárquico, constrangeu a ofendida com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, primeiramente fora do ambiente profissional, através de contatos de aplicativo WhatsApp. Como não obteve êxito, o denunciado aproveitou o momento que estavam apenas os dois durante o turno de serviço e assediou novamente a ofendida, pedindo-lhe um beijo. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 216- A, caput (assédio sexual), do Código Penal, pelo que o Ministério Público requer seja ele citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. Inconformada com a sentença condenatória (Evento 134), a defesa do acusado interpôs o presente recurso de apelação (Evento 142). Em suas razões recursais, argui, em sede de preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao art. 5º, inciso LVI, da Constituição da República, sob o fundamento de que a condenação se baseou em prova ilícita, qual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 seja, as transcrições de mensagens do aplicativo WhatsApp, que teriam sido juntadas aos autos sem a devida perícia técnica para aferir sua autenticidade e contexto, ressaltando que a própria Administração Militar, em sede de apuração preliminar, as considerou de duvidosa confiabilidade. Sustenta que a recusa da vítima em fornecer a senha de seu aparelho celular para a perícia e a negativa do Juízo em remeter o dispositivo ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil violaram as formalidades previstas no Código de Processo Penal Militar, maculando a prova de forma insanável. No mérito, o apelante pugna pela sua absolvição por atipicidade da conduta. Argumenta que o ato de repreensão ocorrido em 27/11/2022, apontado pela acusação como o ápice do constrangimento, deu-se no estrito cumprimento do dever legal, uma vez que a militar estava prestes a cometer uma transgressão disciplinar. Aduz que o verbo nuclear do tipo penal, "constranger", que implica compelir ou obrigar, não se configurou, pois em nenhum momento teria forçado a vítima a qualquer ato, nem se utilizado de sua superioridade hierárquica para obter vantagem sexual. O apelante alega que eventual pedido de beijo, por si só, não se amolda ao tipo penal, e que a própria vítima, em depoimento inicial ao seu comandante, teria afirmado não se sentir ofendida ou constrangida. Por fim, o apelante aponta uma série de supostas contradições e inverdades nas declarações da vítima, e sugere que a denúncia teria sido motivada por vingança, decorrente de uma expectativa amorosa não correspondida, evidenciada por uma ligação telefônica que a vítima teria feito ao réu em data posterior aos fatos. Em contrarrazões de apelação (Evento 149), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória. O apelado refuta a preliminar de nulidade, sustentando que a prova digital é lícita, uma vez que foi fornecida pela própria interlocutora das conversas e corroborada por outros elementos probatórios, incluindo o reconhecimento parcial do réu. Argumenta que a ausência de acesso total ao celular da vítima não invalida a prova já produzida e que a defesa não demonstrou concretamente a ocorrência de qualquer adulteração ou prejuízo. No mérito, o apelado sustenta que a materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, em harmonia com as provas documentais e testemunhais. Afirma que o constrangimento foi contínuo e se manifestou através de insistentes investidas com cunho sexual, da tentativa de contato físico forçado e da posterior retaliação, na qual o apelante se valeu de sua autoridade para humilhar a subordinada. O apelado assevera que a repreensão, embora formalmente cabível, teve claro desvio de finalidade, inserindo-se em contexto de assédio, e que a demora na formalização da denúncia é compreensível diante do temor de represálias, o qual se confirmou com a posterior transferência da vítima. Por fim, o apelado defende que a sentença foi proferida em consonância TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 com o acervo probatório e com a devida aplicação do direito, devendo ser mantida em sua integralidade. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 16) opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar arguida e pelo total desprovimento da apelação, a fim de que seja mantida a decisão que condenou o apelante nas sanções do art. 216-A do Código Penal. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 21). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser provido, a fim de absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal (assédio sexual), pelo qual foi condenado. De início, o apelante suscita, em sede de preliminar, a nulidade da sentença condenatória, por ofensa ao art. 5º, LVI, da Constituição da República, ao argumento de que a decisão se fundamentou em prova considerada ilícita, a saber, capturas de tela de conversas mantidas por meio do aplicativo WhatsApp, as quais não teriam sido submetidas a uma perícia técnica capaz de atestar sua autenticidade, seu contexto e sua integralidade. Razão não lhe assiste. Primeiramente, é preciso ponderar que a jurisprudência pátria, embora zele pela higidez da cadeia de custódia da prova digital, tem-se posicionado no sentido de que a mera juntada de "prints" de conversas de aplicativos de mensagem, por si só, não contamina o processo de nulidade absoluta, especialmente quando tal prova não constitui o único fundamento da decisão e vem corroborada por outros elementos probatórios coligidos sob o crivo do contraditório. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.444/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 No caso em tela, a r. sentença condenatória, embora mencione as referidas mensagens, apoia sua fundamentação em um conjunto de elementos, que incluem o depoimento da vítima, as declarações de testemunhas e a própria oitiva do acusado, que, em seu interrogatório, confirmou a existência de parte das conversas, ainda que lhes atribuindo interpretação diversa. Ademais, impende salientar a aplicação do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato processual se dele não resultou prejuízo concreto para a parte que a alega. No caso em apreço, o apelante se limita a tecer considerações genéricas sobre a potencial inautenticidade das mensagens, sem, contudo, demonstrar de que maneira a inclusão de tal prova alteraria substancialmente o panorama probatório a ponto de conduzir a um resultado diverso, notadamente quando os fatos centrais foram objeto de extensa prova oral. A manutenção do documento nos autos, portanto, não se revelou o único pilar da condenação, mas um dos elementos que, em conjunto, formaram a convicção do Juízo a quo. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada. Passo ao exame do mérito. O apelante pugna pela sua absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta, por ausência da elementar "constrangimento", indispensável à configuração do crime de assédio sexual previsto no art. 216-A do Código Penal. A sentença condenatória, proferida por maioria de votos do Conselho Permanente de Justiça da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, concluiu pela procedência da denúncia, entendendo que o apelante, valendo-se de sua condição de superior hierárquico, teria constrangido a Sd PM Stefanie Barbosa de Almeida com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual. Com a devida vênia ao entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, entendo que a pretensão absolutória merece prosperar. A análise crítica e aprofundada do conjunto fático-probatório revela a insuficiência de provas robustas e inequívocas para sustentar um decreto condenatório. O tipo penal imputado ao apelante assim dispõe: Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Como se observa, o núcleo do tipo é o verbo constranger, que, no contexto penal, significa compelir, forçar, obrigar, subjugar a vontade de outrem, impor uma conduta não desejada mediante algum tipo de coação, ainda que sutil. Não se trata, pois, de mero incômodo, de uma abordagem indesejada ou de uma proposta inconveniente, mas de um ato de efetiva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pressão capaz de tolher a liberdade de autodeterminação da vítima no âmbito sexual. Segundo a doutrina, devemos interpretar o verbo "constranger" no sentido de embaraçar, acanhar, criar uma situação ou posição constrangedora para a vítima. Além disso, o constrangimento deve ter como fim especial a obtenção de favores sexuais, como elemento subjetivo especial do injusto. Por vantagem ou favorecimento sexual deve-se entender qualquer benefício ou aproveitamento libidinoso que mova a ação do agente (Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal - Parte especial: crimes contra a dignidade sexual até crimes contra a fé pública (arts. 213 a 311-A). v.4. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 59). A acusação e a sentença condenatória apontam três pilares fáticos para sustentar a ocorrência do constrangimento: as mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, o episódio do suposto pedido de beijo em 11 de setembro de 2022 e o ato de repreensão disciplinar em 27 de setembro de 2022. No que concerne às mensagens eletrônicas, seu conteúdo, embora revele uma conduta inadequada e eticamente reprovável por parte de um superior hierárquico, não materializa, por si só, a ação de "constranger". As frases "não quero só amizade", "não vai passar fácil a vontade de sair com você" e "não tenha ciúmes se me ver com outra mulher", desacompanhadas de qualquer ameaça, promessa de benefício indevido ou uso explícito da autoridade para forçar uma resposta positiva, situam-se no campo do flerte, e, mesmo, da insistência, que, repise-se, não se amoldam com a precisão necessária ao tipo penal do assédio sexual pelo qual o apelante foi condenado. O segundo pilar da acusação refere-se ao episódio de 11 de setembro de 2022, quando o apelante teria pedido um beijo à vítima no interior da sala de operações, tendo-a segurado pelo braço e perguntado "já que você fica com todo mundo, porque não fica comigo?". Em tal episódio, não houve qualquer ameaça, promessa de benefício indevido ou uso explícito da autoridade para forçar uma resposta positiva. Nesse contexto, é relevante o relato do comandante de Pelotão à época, 1º Ten PM Barros, o qual, em depoimento prestado em juízo (Evento 55, ÁUDIO_VÍDEO2), afirmou que, ao ter conhecimento dos fatos, procedeu a uma diligência de apuração e que, na ocasião, a Sd PM Stefanie lhe disse que o apelante teria "chegado" nela, ela teria recusado o intento, e a situação se encerrado, sem qualquer desdobramento além disso; que perguntou a ela se houve uso da hierarquia ou da graduação por parte do apelante, tendo ela dito que ele não extrapolou, não entrou nessa seara. Por fim, o terceiro e último pilar: a repreensão disciplinar de 27 de setembro de 2022. A sentença condenatória interpretou tal ato como o ápice do constrangimento, uma retaliação pela recusa da vítima às investidas do apelante. Contudo restou cabalmente demonstrado nos autos, por meio dos depoimentos de diversas testemunhas, incluindo o do 1º Ten PM Barros, que a advertência feita pelo apelante à vítima foi, do ponto de vista formal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 e material, um ato legítimo e funcional. A vítima, licenciada para serviços internos e trajando uniforme de educação física, pretendia se ausentar de seu posto na sala de rádio para realizar uma diligência externa, o que contraria as normas da Corporação. O apelante, como superior hierárquico presente, tinha não apenas o direito, mas o dever de intervir e coibir a transgressão disciplinar. Para que tal ato configurasse o crime de assédio, seria necessário demonstrar que o apelante condicionou a não aplicação da sanção a um favor sexual, ou que a repreensão foi patentemente desproporcional e acompanhada de atos que caracterizem induzimento à prestação de favor de cunho sexual, o que não se extrai dos autos. O que se tem é um ato de hierarquia, que, por sua natureza, pode gerar desconforto, mas que não se confunde com o constrangimento ilícito exigido pelo tipo penal. Portanto, não se extrai dos autos qualquer constrangimento praticado pelo apelante visando obter vantagem ou favorecimento sexual. A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. 1. PLEITO DE ADEQUAÇÃO TÍPICA. OFENSA AOS ARTS. 213, 215-A E 216-A DO CP. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO À CONDUTA. EXAME QUE NÃO ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. 2. ASSÉDIO SEXUAL. RELAÇÃO DE HIERARQUIA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO PARA OBTER FAVOR SEXUAL. ELEMENTARES NÃO IDENTIFICADAS. 3. CRIME DE ESTUPRO. ATO LIBIDINOSO DESCRITO. VÍTIMA AGARRADA À FORÇA. DESVENCILHAMENTO. AUSÊNCIA DE SUBJUGAÇÃO. VIOLÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 4. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO LIBIDINOSO CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DOS DEMAIS TIPOS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA CONHECER DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL, DANDO-LHE PROVIMENTO. [...] 2. No que concerne ao crime de assédio sexual, constato que, de fato, encontra-se presente a elementar de "superior hierárquico", uma vez que o recorrente era chefe da vítima. Contudo, a conduta narrada não revela "a insistência importuna de alguém em posição privilegiada, que usa dessa vantagem para obter favores sexuais de um subalterno". (CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal para concursos. 14. ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm. 2021. p. 756). De fato, a conduta imputada é a de agarrar a vítima e se esfregar nela. Dessa forma, não está delineado o núcleo do tipo penal do crime de assédio sexual, consistente no fato de constranger, no sentido de oprimir a vítima, com o fim de obter vantagem ou favorecimento sexual. [...] 5. Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer do agravo e do recurso especial, dando-lhe provimento, para desclassificar a conduta do recorrente para o crime de importunação sexual. (AgRg no AREsp n. 1.844.610/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021. Destaca-se). Ademais, a tese acusatória de que a denúncia tardia se deu por temor de retaliações perde força quando se observa o próprio comportamento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vítima, que, em 17 de novembro de 2022, mais de dois meses após os supostos fatos alegados como mais graves, efetuou uma ligação para o aparelho celular do apelante (Evento 63, ESPECIFICAÇÃO PROVA 2), demonstrando uma postura que não se coaduna com a de alguém atemorizado ou sob constante constrangimento. O Direito Penal não opera com ilações, presunções ou probabilidades. A condenação exige prova robusta, clara, inconteste, que demonstre, para além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência de um fato que se amolda perfeitamente a um tipo penal. No presente caso, o que se extrai do conjunto probatório é um cenário de relacionamento interpessoal conturbado e inadequado no ambiente de trabalho, mas não a prova segura da prática do crime de assédio sexual. As narrativas são por vezes contraditórias, as provas documentais são frágeis e a interpretação dos atos do apelante pende mais para a inadequação funcional e moral do que para a prática de um ilícito penal. A palavra da vítima, embora de suma importância em crimes desta natureza, não pode, quando isolada ou em confronto com outros elementos dos autos, servir como único sustentáculo para uma condenação, sob pena de se inverter o ônus da prova e violar a presunção de inocência. No presente caso, a suposta vítima sequer relata a ocorrência de conduta que possa caracterizar um constrangimento praticado para a obtenção de favor sexual. Dessa forma, diante da ausência de prova inequívoca da elementar "constranger", a conduta do apelante, por mais reprovável que seja sob outros prismas, revela-se atípica no âmbito penal. A absolvição é, portanto, a medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada, e, no mérito, dou provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e absolver o Cb PM Laércio Lauro Alves Adão da imputação da prática do crime previsto no art. 216-A do Código Penal, com fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento ao recurso da defesa e absolver o réu com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, dar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator